Tribunal: TJDFT
Processo: 0754495-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ATO IMPUGNADO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais a parte embargante aponta supostas omissões e contradições, com o objetivo de rediscutir a aplicação da Taxa SELIC sobre montante que incluiria juros pretéritos, a ausência de cálculo fracionado antes e após a EC 113/2021 e a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1349 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à revisão do mérito da decisão.
4. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a incidência da taxa SELIC sobre valores que compreendem juros anteriores a dezembro de 2021, reputando válida a metodologia adotada, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e das Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022.
5. Rejeitou-se, de forma clara, a necessidade de fracionamento do cálculo, afastando-se a alegação de capitalização indevida.
6. A inexistência de ordem de sobrestamento pelo STF quanto ao Tema 1349 e a ausência de liminar na ADI 7435/RS afastam a tese de suspensão automática do feito.
7. O acórdão consignou que, para fins de prequestionamento, é aplicável o disposto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
[1] O art. 1.022 do CPC não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
[2] A aplicação da taxa SELIC sobre débito consolidado, incluindo juros anteriores a dezembro de 2021, está de acordo com a EC 113/2021 e com as Resoluções CNJ no 303/2019 e no 448/2022, não configurando capitalização.
[3] O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não acarreta sobrestamento automático do processo na ausência de decisão específica.